Tribunal: TJDFT
Processo: 0748583-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual de franquia, nulidade contratual e indenização por perdas e danos materiais e moral. Tutela de urgência. Requisitos ausentes. Dilação probatória. Necessidade. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência objetivando a suspensão da cláusula de não concorrência do contrato de franquia celebrado entre as partes, além de todas as cobranças promovidas pela ré, aqui agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida nos autos principais.
III. Razões de decidir
3. Neste momento processual, não há prova do alegado descumprimento contratual.
4. Não demonstrado suficientemente o direito vindicado, há óbice à concessão da tutela de urgência, tendo em vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; art. 1.015, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT. AGI 0730534-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 27/11/2024; AGI 0720782-15.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 11/04/2024.